Tribunal: TJDFT
Processo: 0034603-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão (contradição interna).
2. Constatado erro material consistente na indicação equivocada da data da prolação da sentença, fixada como termo final de incidência da indenização devida, deve ser promovida a necessária retificação.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração da ré e deu-se provimento aos embargos de declaração do autor.